Tribunal: STF
Processo: RE 97306
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-26
Data de publicação: 1982-10-26

Ementa:
NOTA PROMISSORIA RURAL. TANTO O PROTESTO DO TÍTULO COMO A CITAÇÃO
PARA A EXECUÇÃO SE CONSTITUEM EM FORMA DE APRESENTAÇÃO DE NOTA
PROMISSORIA RURAL A COBRANÇA. INEXISTE A ALEGADA NEGATIVA DE
VIGENCIA DOS ARTS. 60 DO DEC-LEI 167/67, 20 E 28 DO DEC. N. 2.044/
1908. NA ESPÉCIE, A MULTA DE 10%, PREVISTA NO ART. 71 DO DEC-LEI
167/67, DEPENDE DE CONVENÇÃO ESTABELECIDA NO CONTRATO. SE NÃO SE
ACHA CONVENCIONADA, DEVE SER EXCLUIDA DA CONDENAÇÃO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.